Tribunal: TJPA
Processo: 0015437-14.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015437-14.2014.8.14.0006

APELANTE: JOEL RIBEIRO DE BARROS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33, § 4º
DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A materialidade se encontra provada pelo auto de exibição e apreensão de substância, a qual o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “cocaína”. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que estavam fazendo ronda, avistaram o acusado com atitude suspeita, momento em que resolveram abordá-lo. O ora recorrente foi abordado e com ele foi encontrada a droga. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Condenação mantida. Precedentes.

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOEL RIBEIRO DE BARROS
,
inconformado com a condenação à
pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006,

interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] no dia 02 de novembro de 2014, por volta das 05h30m, na Rua União, Bairro Jaderlândia, nesta Cidade e Comarca de Ananindeua/PA, o mesmo trazia consigo certa quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que Agentes da Polícia Militar local, realizando operação de combate ao tráfico de drogas, realizavam uma ronda ostensiva motorizada quando notaram um sujeito em atitudes suspeitas posto ter tentado evadir-se ao perceber a presença da viatura, motivo pelo qual foi abordado e, após ser revistado, foram encontrados 16 (dezesseis) petecas de cocaína, prontas para a venda, razão pela qual foi preso em flagrante delito.[...]”

DA ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e o Laudo Toxicológico Definitivo n° 2014.01.000807-QUI, o qual concluiu tratar-se de “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
JOSIAS PANTOJA PINHEIRO e PAULO JOSÉ CARDOSO DA SILVA
, que participaram da prisão em flagrante do apelante, relataram em Juízo, em síntese, que estavam de ronda pelo bairro quando avistaram o acusado com atitude suspeita, momento em que resolveram abordá-lo; que no momento da abordagem viram o acusado jogando a droga (oxi) que estava armazenada dentro de uma caixa de fósforo para debaixo da viatura. O acusado afirmou que a droga era sua e que estava vendendo porque estava passando por dificuldades financeiras.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023